Tribunal: TJMT
Processo: 0009148-46.2019.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009148-46.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO FRANCIVAL ARAUJO - CPF: 034.488.192-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS - CPF: 032.981.741-81 (APELANTE), FRANCISCO FRANCIVAL ARAUJO - CPF: 034.488.192-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 171, § 4º, DO CP –DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SÚMULA 545 DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009148-46.2019.8.11.0015

APELANTE: WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Wildisnei Ferreira de Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal cód. n. 358378, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 171, §4°, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 65986492, alega que mesmo confessando a autoria delitiva, não foi reconhecido em seu favor a atenuante da confissão. Postula, por conseguinte, a aplicação da atenuante da confissão, com o redimensionamento da pena.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, ID. 68483972.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem, verifica-se que a confissão do apelante contribuiu para o convencimento do magistrado,
tanto que ele a citou na sentença
. Confira-se:

“Na ocasião de seu interrogatório, o acusado Wildisnei Ferreira de Freitas, embora tenha admitido que devesse um valor para vítima referente a consumação dos produtos que ela vendia, inicialmente, alegou que contraiu o empréstimo na conta bancária da vítima com aquiescência dela
, posteriormente, a contragosto, confirmou que a enganou.

Assim sendo, tenho que a versão exculpatória sustentada pelo acusado se mostrou amplamente esvaziada de qualquer substrato probatório, não sendo suficiente para derruir a credibilidade dos depoimentos da vítima e das testemunhas, todos colhidos sob a égide do contraditório, sendo certo que a prova carreada aos autos é suficiente para embasar o decreto condenatório.

Como visto, restou incontroverso o fato de que o acusado realizou um empréstimo bancário na conta corrente da vítima no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), eis que todas as provas são harmoniosas neste sentido, restando em discussão apenas aquiescência ou não da vítima a respeito da efetivação da referida transação.”
(
sic
)

In casu
, tendo sido utilizada a
confissão
judicial do recorrente para subsidiar o édito condenatório, é de rigor a incidência da
atenuante
do art. 65, III, "d", do CP.

Consoante entendimento firmado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.”
(AgRg no REsp 1.516.358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/11/2015, AgRg no REsp 1.450.875/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015)

Assim, reconheço a atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Estabelecida a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, reduzo a pena em
6 (seis) meses de reclusão face à atenuante da confissão, fixando a pena provisória em 1 (um) ano e (seis) meses de reclusão.

Aplicada a pena em dobro por ser crime cometido contra idoso,
previsto no §4º do artigo 171 do Código Penal, totalizam-se 3 (três) anos de reclusão, a qual torno definitiva.

Mantido o regime aberto disposto na sentença.

Conservo a pena pecuniária consistente em 12 (doze) dias-multa.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão, redimensionando a pena de Wildisnei Ferreira de Freitas para
3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021